Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711516-81.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: I-SYSTEMS SOLUAÇÕES DE INFRAESTRUTURA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. ICMS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PECUNIÁRIA. MULTA MORATÓRIA. MULTA PUNITIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 2. Apesar do Distrito Federal defender a diferenciação entre multa punitiva e moratória, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça já afastou a aplicação de qualquer penalidade pecuniária. 2.1. A sanção premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte. (REsp n. 1.149.022/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/6/2010, DJe de 24/6/2010). 3. Não se pode ainda acolher o argumento dos tributos terem sido lançados e pagos a destempo, porquanto as declarações apresentadas se referem ao ISSQN e não aos débitos de ICMS. Por outro lado, inexistem nos autos comprovação de que foram iniciadas medidas coercitivas para buscar o seu pagamento, a fim de afastar a aplicação do instituto da denúncia espontânea. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 138 do Código Tributário Nacional, sustentando que não restou caracterizada a denúncia espontânea, ao argumento de que não houve o cumprimento antecedente das obrigações acessórias, uma vez que a impetração não teria sido acompanhada de prévia declaração tributária, ainda que de caráter retificador, e não teria ocorrido o pagamento prévio do crédito tributário ou respectivo depósito judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo e a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 138 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) em atenção ao depósito judicial integral do valor devido, necessário o reconhecimento da ocorrência de denunciação espontânea. Não se pode ainda acolher o argumento dos tributos terem sido lançados e pagos a destempo, porquanto as declarações apresentadas se referem ao ISSQN e não aos débitos de ICMS entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. Por outro lado, inexistem nos autos comprovação de que foram iniciadas medidas coercitivas para buscar o seu pagamento, a fim de afastar a aplicação do instituto da denúncia espontânea (ID 52144408 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024